Tribunal: TJMT
Processo: 1025962-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025962-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEYLOR DAVI KAEFER - CPF: 033.739.291-99 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA RECONHECIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE. PARTE EM PÓS-OPERATÓRIO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 2 (DOIS) DIAS DE DIFERENÇA.

MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANO MORAL.

READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
quantum
indenizatório fixado comporta reforma para atender as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente do cancelamento de voo.

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025962-77.2023.8.11.0015

Polo Ativo

KEYLOR DAVI KAEFER

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Em apertada síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para efetuar viagem saindo de Florianópolis/SC com destino à Sinop/MT, com saída para dia 12/07/2023 às 19:50 com chegada às 00:40 horas.

Todavia, ao chegar no aeroporto de Florianópolis foi informado que o voo havia sido cancelado. Assim, teve que se deslocar até a cidade de Navegantes/SC para embarcar em um voo que seguia para Campinas/SP. No entanto, afirma que ao chegar em Campinas foi informado que o voo para Sinop já havia decolado, sendo reacomodado somente para dia 14/07 às 23:20.

Afirma, em síntese, que o Requerente adquiriu passagens com a Requerida para chegar ao destino final (Sinop/MT) às 00:40 horas do dia 13/07/2023, porém, com o cancelamento do voo, o Autor chegou ao destino final somente às 01:50 horas do dia 15/07/2023, ou seja, com 02 dias de atraso.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagens aéreas da companhia reclamada, no entanto, a viagem como um todo sofreu inúmeras alterações, sendo que era para o Requerente chegar ao destino final (Sinop/MT) às 00:40 horas do dia 13/07/2023, porém, com as ocorrências, o Autor chegou ao destino final somente às 01:50 horas do dia 15/07/2023, ou seja, com 02 dias de atraso.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Diante do exposto com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a reclamada pagar o valor de R
$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

[...]
”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A parte recorrente defende a necessidade de elevação do valor, tendo em vista que a viagem foi para realização de cirurgia no joelho e estava no pós-operatório. Além disso, houve o transcurso de parte do trajeto de forma terrestre e, mesmo assim, perdeu-se a conexão, com alteração drástica do seu itinerário.

Dentro dessa parametrização, entendo pela majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, especialmente pela condição física que lhe impunha restrições.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024